Tribunal: CARF
Processo: 10218.721066/2013-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-26

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10218.721066/2013-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.740 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de julho de 2021
Recorrente
REIMAC REDENCAO IMPLEMENTOS E MAQUINAS AGRICOLAS
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2008
DIPJ. RETIFICAÇÃO APÓS O INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL.
SÚMULA N.o 33
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz efeitos
sobre o lançamento de ofício.
JUROS SELIC. SÚMULA N.o 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a arguição
de nulidade do auto de infração e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 1401-005.739, de 22 de julho de 2021, prolatado no julgamento do processo
10218.721065/2013-23, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, José Roberto
Adelino da Silva (suplente convocado), Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga,
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga e André Severo Chaves.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10218.721066/2013-78
Fl. 4153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.740 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.721066/2013-78

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de impugnação contra o lançamento tributário de IRPJ do ano calendário
2008 acrescido de multa e juros, devido à dedução de valores indedutíveis na apuração do
tributo.
O relatório fiscal apresentou, em síntese, as seguintes razões:
A contribuinte deduziu indevidamente como Despesas Operacionais (linhas 11 e
12 da Ficha 05A) valores de PIS e COFINS.
Os valores de PIS e COFINS sobre o faturamento já haviam sido deduzidos
regularmente da Receita Bruta nas linhas 11 e 12 da Ficha 06A.
Os valores deduzidos indevidamente como “Despesas Operacionais” deveriam
guardar relação com a rubrica “Outras Receitas Operacionais" (linha 34 da Ficha 06A), porém tal
rubrica encontrava-se zerada, ou seja, não houve qualquer receita operacional que guardasse
relação com os tributos deduzidos.
A fiscalizada esclareceu que houve erro de preenchimento nas linhas 11 e 12 da
Ficha 05A (Despesas Operacionais - PJ em Geral) da DIPJ, pois simplesmente não houve esse
tipo de despesa.
Além disso, após ter efetuado as alterações nas Demonstrações Contábeis do
período em análise, constatou que houve lucro em vez de prejuízo, por isso fez a DIPJ
retificadora.
A DIPJ retificadora foi entregue posteriormente ao início da ação fiscal, portanto
não deve ser considerada, eis que o sujeito passivo já havia perdido a espontaneidade para os
tributos e período em análise.
A Ação Fiscal teve início com lavratura de Termo de Início com ciência
eletrônica, com intimação para apresentação de esclarecimentos, documentos e escrituração em
meio magnético.
Mesmo após ter sido intimada, não foi entregue pela fiscalizada a escrituração
contábil do ano calendário 2008 em meio magnético, em desacordo com a Instrução Normativa
SRF no 86/2001 e o Ato Declaratório Executivo Cofis no 15/2001, cometendo infração pelo não
atendimento, nos termos dos arts. 265, 266 e 980, I, do Decreto no 3.000, de 26 de março de
1999, que ensejou a aplicação de multa de 0,5% (meio por cento) sobre a receita bruta.
A multa de ofício de 75% foi aplicada pela falta de declaração do parte do sujeito
passivo, nos termos do art. 957 do Decreto no 3.000/1999.
Fl. 4154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.740 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.721066/2013-78

Os juros de mora incidem sobre os lançamentos nos termos do art. 953 do Decreto
no 3.000/1999.
IMPUGNAÇÃO
Cientificada, a empresa apresentou a impugnação ao lançamento, alegando, em
síntese, que:
- Os juros de mora e a multa proporcional excederiam ao crédito tributário,
portanto deveriam ser corrigidos.
- Teria havido Despesas Operacionais, conforme balancete de verificação
averbado perante a Junta Comercial do Estado do Pará, o que provaria não ter havido lesão ao
erário.
- As despesas declaradas seriam dedutíveis, eis que comprovadas mediante notas
individuais e contabilizadas.
- A jurisprudência do Conselho de Contribuintes seria no sentido de se considerar
as despesas efetivamente ocorridas.
- As despesas seriam da matriz e das outras seis filiais da empresa.
- Devido a fiscalização pelo Fisco Estadual, uma parte das notas fiscais não está
disponível.
- A lavratura do auto de infração careceria de motivação.
- A impugnante faz os seguintes pedidos:
- Análise da dedutibilidade das despesas comprovadas por notas fiscais, com a
devida redução da glosa realizada.
- Apresentação futura de notas fiscais remetidas ao fisco estadual.
- Declaração de nulidade do auto de infração pela ausência de prejuízo ao erário.
- Afastamento da cobrança de juros e multa.
- Encaminhamento de intimações ao procurador.
Quando do julgamento pela Delegacia de origem, a decisão manteve o crédito
tributário.
Inconformada, apresentou a contribuinte, recurso a esse Conselho alegando em
síntese as mesmas razões da impugnação.
Este é o relatório do essencial.

Fl. 4155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.740 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.721066/2013-78

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Cuidam os autos de Auto de Infração de IRPJ de 2008, acrescidos de multa e juros.
Tendo em vista a similitude entre a peça impugnatória e o recurso interposto, utilizo-me
da faculdade do art. 57, §3o do Regimento Interno desse Conselho e reproduzo as razões
do acórdão recorrido, completando-o a seguir:
Da nulidade do auto de infração
A manifestante requer a declaração de nulidade do lançamento do auto de
infração pela ausência de prejuízo ao erário.
No caso concreto não se vislumbrou qualquer vício capaz de ensejar a nulidade
dos autos de infração.
Melhor esclarecendo, os autos de infração estão bem estruturados e apresentam
os fundamentos de fato e de direito. Frisa-se, ainda, que todos os procedimentos
adotados pela Fiscalização foram de conhecimento da empresa, o que lhe
possibilitou exercer plenamente o seu direito de defesa.
O art. 12 do Decreto no 7.574/2011 (art. 59 do Decreto 70.235/72) – regula as
hipóteses de nulidade no processo administrativo fiscal, vejamos:
Decreto no 7.574/2011
Art.12. São nulos:
I – os atos e os termos lavrados por pessoa incompetente; e
II – os despachos e decisões proferidos por autoridades incompetentes ou com
preterição do direito de defesa.
Ainda que se considere que o disposto no artigo acima transcrito não encerra
relação numerus clausus de possibilidades de nulidade, somente poder-se-ia
cogitar desta, no caso de vício em um dos elementos estruturais do ato
administrativo atacado (competência do agente, a forma, o objeto, a finalidade ou
o motivo do ato), contudo, não se verifica qualquer violação aos referidos
elementos.
Portanto, não há nulidade nos autos de infração.
Do lançamento tributário
A fiscalização realizou o lançamento tributário motivada não apenas por um
mero erro de preenchimento da DIPJ (como alegado pela impugnante), mas sim
por ter havido uma redução indevida da base de cálculo do tributo apurado, o que
ocasionaria lesão ao erário caso a presente ação fiscal não houvesse sido
realizada.
O alegado erro de preenchimento da DIPJ não tem o condão de macular o
lançamento realizado, como se verá a seguir.
Fl. 4156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.740 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.721066/2013-78

A Ação Fiscal teve início com lavratura de Termo de Início em 16/08/2013, cuja
ciência eletrônica foi dada em 31/08/2013, com intimação para apresentação de
esclarecimentos, documentos e escrituração em meio magnético.
A DIPJ retificadora foi entregue em 16/09/2013, posteriormente ao início da
ação fiscal (31/08/2013), portanto não deve ser considerada, eis que o sujeito
passivo já havia perdido a espontaneidade para os tributos e período em análise.
A retificação da DIPJ após o início da ação fiscal não surte efeitos sobre o
lançamento de ofício realizado. Tal entendimento foi objeto de Súmula pelo
CARF:
Súmula CARF no 33: A declaração entregue após o início do procedimento fiscal
não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.
Ainda que se admitisse o recebimento da DIPJ retificadora, vemos que tal
retificação traria um aumento da base de cálculo da CSLL de negativa (-R$
361.950,05) para positiva (R$ 144.832,26), portanto o lançamento geraria um
valor ainda maior caso a DIPJ retificadora fosse aceita.
Quanto à alegação da impugnante de que haveria outras despesas dedutíveis na
apuração anual do tributo (as quais seriam comprovadas mediante notas
individuais e contabilizadas), temos que tais documentos não se relacionam com
o presente litígio (que trata unicamente da impugnação ao lançamento de
despesas não dedutíveis de PIS e COFINS), portanto esses outros elementos não
serão considerados neste julgamento.
Lembremos que a impugnante esclareceu durante o procedimento fiscal que
simplesmente não houve o tipo de despesa informado nas linhas 11 e 12 da Ficha
05A (Despesas Operacionais - PJ em Geral) da DIPJ, valores de PIS e COFINS
nos montantes respectivos de R$ 293.266,22 e R$ 1.617.429,62, portanto não
houve impugnação quanto à indedutibilidade das despesas nas quais o
lançamento tributário se funda.
O lançamento tributário está, portanto, correto e deve ser mantido.
Juros de mora e multa ofício
A impugnante alega que a aplicação de juros de mora e multa seriam excessivos,
portanto deveriam ser corrigidos.
Cumpre destacar que tal aplicação não é passível de qualquer discricionariedade
da autoridade julgadora, eis que se fundam em previsão legal.
A multa de ofício de 75% foi aplicada com base no art. 957 do Decreto
3.000/1999, devido a apuração de omissão de base de cálculo do tributo,
enquanto os juros de mora decorrem de previsão do art. 61, §3o, da Lei no 9.430,
de 1996, ambos citados no lançamento.
Decreto 3.000/1999
Art. 957. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de imposto (Lei no 9.430, de 1996, art.
44):
I - de setenta e cinco por cento nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de
multa moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a
hipótese do inciso seguinte;
Fl. 4157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.740 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.721066/2013-78

Lei no 9.430
Art.61 Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores
ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na
legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de
trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de
2010)
[...]
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um
por cento no mês de pagamento. (Vide Lei no 9.716, de 1998)
A cobrança de juros de mora com utilização da taxa Selic encontra-se
expressamente prevista na Lei no 9.430, de 1996, no § 3o do art. 5o, citado no § 3o
do art. 61 transcrito:
Art. 5o [...]
§ 3o As quotas do imposto serão acrescidas de juros equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia-SELIC, para títulos
federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do segundo
mês subsequente ao do encerramento do período de apuração até o último dia do
mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês do pagamento.
Ressalte-se que a atividade administrativa é vinculada e obrigatória, por força do
parágrafo único do art. 142 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código
Tributário Nacional - CTN:
Art. 142 [...]
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Assim, não cabe a esta instância julgadora qualquer discricionariedade na
aplicação de determinação explícita do direito positivo, mormente em se tratando
do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à legalidade.
Portanto, por expressa disposição legal, com força vinculante sobre a esfera
administrativa de julgamento, os valores que não foram pagos nos prazos
previstos na legislação específica, devem ser acrescidos de juros de mora
atinentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic)
para títulos federais, acumulada mensalmente, a partir do mês seguinte ao do
vencimento até o mês anterior ao pagamento, e de um por cento relativamente ao
mês em que o pagamento estiver sendo efetuado.
Esse entendimento já consta na Súmula CARF no 4, com efeito vinculante em
relação à administração tributária federal a partir da publicação da Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, conforme atribuição dada pelo Ministro de Estado da
Fazenda
“Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.”’
Fl. 4158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.740 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.721066/2013-78

Destarte, é evidente que a incidência de juros moratórios sobre a multa de mora e
sobra a multa de ofício encontra-se albergada no retrocitado art. 61, §3o, da Lei
no. 9.430/96, sendo corretamente aplicada.
Quanto à possibilidade de cobrança de juros à taxa SELIC sobre a multa de
ofício lançada conjuntamente com tributo e contribuições, temos decisões
recentes do CARF nesse sentido:
CARF - Ementa - Acórdão no 1001-000.295 - Sessão de 18 de janeiro de 2018
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO A obrigação
tributária principal compreende tributo e multa de oficio isolada ou proporcional.
Sobre o crédito tributário constituído, incluindo a multa de oficio, incidem juros
de mora, devidos à taxa SELIC.
CARF - Ementa - Acórdão no 1301-002.608 - Sessão de 19 de setembro de 2017
JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA SOBRE MULTA. CABIMENTO. Os
juros moratórios incidem sobre a totalidade da obrigação tributária principal,
nela compreendida, além do próprio tributo, a multa.
CARF - Ementa - Acórdão no 1402-002.521 - Sessão de 17 de maio de 2017
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. TAXA
SELIC. O crédito tributário não pago integralmente no vencimento é acrescido
de juros de mora, calculado com base na taxa SELIC, qualquer que seja o motivo
determinante. Por ser parte do conceito de crédito tributário, a multa de ofício
também se submete à incidência dos juros nas situações de inadimplência.
Incidência das Súmulas CARF no 4 e 5.
Dessa forma, improcedentes as alegações apresentadas contrárias à cobrança de
juros de mora e da multa de ofício.
Pois bem, não tendo a contribuinte inovado os termos do recurso anteriormente
interposto, deve ser mantida a decisão de origem por seus próprios fundamentos.
Assim, pelo acima exposto, afasto a arguição de nulidade e nego provimento ao Recurso
Voluntário.
É como voto.
Conclusão
Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de afastar a arguição de
nulidade do auto de infração e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator
Fl. 4159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.740 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.721066/2013-78

Fl. 4160
DF CARF MF
Documento nato-digital